Tribunal: TCU
Processo: 004.142/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.142/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Efigenia Silva dos Anjos (XXX.093.427-XX); Gizelia Felix Angelotti (XXX.837.507-XX); Gleide Selma de Santana Harfuch (XXX.415.467-XX); Izabel Correa dos Reis (XXX.461.347-XX); Rosana Ferreira de Sousa Dias (XXX.499.807-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. o benefício pensional de Geraldo Alves Felix (ato 46914/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. o benefício pensional de Severino Seabra dos Anjos (ato 46791/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. o benefício pensional de Otemir Bento dos Reis (ato 46862/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. o benefício pensional de Herman da Fonseca Dias (ato 47040/2025) deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal.